Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a constatação de que a peça recursal, no tocante aos fundamentos que aparelham o agravo, não fora transposta para o sistema eletrônico como produzida, apresentando inconsistência que inviabiliza a apreensão dos argumentos desenvolvidos, tornando-a ininteligível. Destarte, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que aparelhe o agravo com a peça processual preparada, sob pena de ser-lhe negado trânsito por deficiência formal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator